Tribunal: TJSP
Processo: 1019000-82.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação revisional de contrato. Pretensão ao reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro e títulos de capitalização nos contratos de empréstimo tomados pelo autor ao longo da vigência de toda a relação contratual com o banco réu. Parte autora que não cumpriu o dever de especificar os contratos que pretende ver revisados. Análise das supostas ilegalidades com base no

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação revisional de contrato. Pretensão ao reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro e títulos de capitalização nos contratos de empréstimo tomados pelo autor ao longo da vigência de toda a relação contratual com o banco réu. Parte autora que não cumpriu o dever de especificar os contratos que pretende ver revisados. Análise das supostas ilegalidades com base no instrumento contratual trazido aos autos pela instituição financeira em sua defesa.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com o banco ou com a seguradora por ele indicada. Ausência de documento apartado e da demonstração de consentimento expresso do consumidor. Venda casada. Devolução que deverá se dar de forma simples, por não haver sido comprovado dolo ou má-fé por parte da instituição financeira. Precedentes desta Câmara.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Cobrança não constatada. Autor que carece de interesse processual no ponto.
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. Possibilidade. Expressa previsão contratual. Autorização prévia do mutuário. Legalidade.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos. Instituição financeira que não praticou ato ilícito indenizável. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade.
Recurso parcialmente provido.